Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738255-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROSILENE MARTINS CUNHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Alega a reclamante que foram revogadas medidas protetivas de urgência sem sua oitiva prévia. Sustenta que o arquivamento do inquérito policial quanto aos crimes de injúria e ameaça não pressupõe que cessado o risco à integridade física e psicológica da vítima. Diz que “o requerido possui histórico de comportamento agressivo, já tendo, inclusive, expulsado a própria mãe e a irmã menor de idade da residência familiar, além de proferir ofensas e ameaças reiteradas. Tais condutas não se tratam de fatos isolados, mas refletem um contexto de violência psicológica e moral, em ambiente de extrema vulnerabilidade para a ofendida.” (ID 76029103, p. 7). Pede, em antecipação da tutela recursal, sejam reestabelecidas as medidas protetivas. O companheiro da reclamante registrou ocorrência policial, relatando episódio de agressão contra ele e de injúria e ameaça contra a companheira pelo filho dessa, ocorrido em 4.2.25. Em 6.2.25, foram estabelecidas medidas protetivas de urgência, com base na L. 11.340/06, em favor da reclamante, diante da notícia de injúria e ameaça atribuídas ao seu filho, que também teria cometido lesão corporal contra o companheiro dela. Em 31.7.25, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa para o oferecimento da denúncia contra o filho da reclamante, quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal. Quanto ao crime de injúria, processado mediante ação penal privada, opinou pela extinção da punibilidade após decorrido o prazo decadencial (ID 76029104, p. 39-41). Em 1o.8.25, o MM. juiz ordenou o arquivamento do inquérito policial e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito contra a honra. Na ocasião, ordenou a intimação da reclamante “para informar justificadamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas, cientificando-a que a falta de manifestação será considerada desinteresse/desnecessidade” (ID 76029104, p. 43-44). A reclamante foi intimada em 4.8.25 (ID 76029104, p. 49-50) e não se manifestou nos autos. Em 18.8.25, o MM juiz revogou as medidas protetivas de urgência. Confira-se: “(...) Oportuno destacar que a despeito de fixadas medidas protetivas durante o Plantão Judiciário foi ressaltado, por ocasião da remessa dos autos a este Juizado, que o contexto dos fatos não revelava satisfatoriamente a caracterização de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06 ou mesmo alguma contemporânea situação de risco à época, além de estarem algumas das condutas nas quais o requerimento foi lastreado direcionadas ao namorado da requerente, o que foi melhor contextualizado e confirmado com o encerramento das apurações: Conquanto não identificada, a princípio, motivação de gênero para as condutas atribuídas ao apontado ofensor que seria usuário de drogas, decorrendo os conflitos familiares dessa condição tanto que direcionadas as ameaças e ofensas ao namorado de R., tampouco evidenciada a existência de atual e concreta situação de risco uma vez que o episódio que resultou na expulsão de R. da residência ocorreu em 15 de dezembro de 2024, estabeleço que as medidas protetivas ora deferidas vigorarão até desfecho dos autos principais (Inquérito Policial ou Ação Penal) sem prejuízo de se modular, em sendo o caso, para vigência indeterminada, bem como ressalvada a possibilidade de revisão das restrições após a obtenção de outros elementos que melhor contextualizem os acontecimentos." Outrossim, no caso em análise não há qualquer indicativo de que R. esteja vivenciando alguma atual e concreta situação de risco pessoal, tanto que não se interessou em apresentar alguma manifestação em Juízo, ao que se soma a constatação de que o suposto episódio de violência sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações e em razão disso o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial por falta de justa causa para a deflagração de eventual ação penal, contexto que inclusive faz ceder o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade. (...) Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco ainda perdure REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente determinadas.” (ID 76029104, p. 51-53) A L. 14.550/23 alterou a L. 11.340/06, para dispor sobre as medidas protetivas de urgência. Confira-se: “Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: ‘Art. 19. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.’” Ou seja, as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto presente risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Alega a defesa que o ofensor possui histórico de comportamento agressivo, já tendo, inclusive, expulsado a própria mãe e a irmã menor de idade da residência familiar, além de proferir ofensas e ameaças reiteradas. Mas não apresentou qualquer prova e sequer indicou fato concreto atual que justificasse o risco à integridade física e psicológica da ofendida. A decisão que revogou as medidas protetivas informa que, desde quando elas foram deferidas, em fevereiro de 2025, não houve novas intercorrências. Ressalte-se que a vítima, intimada da revogação das medidas protetivas, não manifestou descontentamento nem informou situação de descumprimento das medidas pelo ofensor. Não se desconhece o entendimento do e. STJ no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023). Ocorre que, apesar da defesa alegar que persiste o risco à integridade física e psicológica da ofendida, não indicou qualquer fato concreto atual que o justificasse, tampouco apresentou provas nesse sentido. Sem demonstração de risco à integridade física ou psicológica da vítima, não há patente ilegalidade na revogação das medidas protetivas. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES